Tribunal: TJSP
Processo: 2135679-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
IA): Direito Processual Civil. Recurso Especial. Cumprimento de sentença. tema 1190, do stj. Juízo de retratação.

Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, sem impugnação aos cálculos pela Fazenda Pública. A decisão não condenou a FESP no pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de impugnação.

Questão em Discussão. A questão em discussão

Ementa:
IA): Direito Processual Civil. Recurso Especial. Cumprimento de sentença. tema 1190, do stj. Juízo de retratação.

Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, sem impugnação aos cálculos pela Fazenda Pública. A decisão não condenou a FESP no pagamento de honorários advocatícios, diante da ausência de impugnação.

Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em dizer se a tese firmada no julgamento do Tema 1190 pelo STJ, deve ser aplicada ao caso.

Razões de Decidir. Acórdão em conformidade com o entendimento do STJ no julgamento do Tema 1190, que equipara a base fática de precatórios e RPV. Cumprimento de sentença iniciado em 2020. Em vista da mudança de entendimento, houve modulação dos efeitos, de modo que a tese repetitiva deve ser aplicada apenas aos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão em 01/07/2024.

Dispositivo. Acórdão de agravo, readequado.